Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITUÁRIO DO BRB – BANCO DE BRASÍLIA. INAPTIDÃO DECORRENTE DE EXAMES MÉDICOS. LAUDO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SENTIDO CONTRÁRIO E PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É desprovido de razoabilidade o entendimento que considera o candidato inapto para exercer as atribuições do cargo de escriturário simplesmente em razão de problemas na coluna que supostamente poderiam ser agravados no cargo, sem levar em conta, entretanto, o grau de comprometimento da doença. Ademais, tanto laudo pericial judicial como o parecer de médico particular especialista atestaram a efetiva capacidade laboral para a função de bancário por parte do autor.

2. Estando a eliminação do autor no certame em desconformidade com os princípios da legalidade e proporcionalidade, ferindo ainda o direito do candidato de acesso a cargo ou emprego público (artigo 37, incisos I e II, da CF/88), é de ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade do ato que eliminou o autor do certame e determinou a manutenção do autor/candidato nas demais etapas do concurso público.

3. Apelo não provido.